Tribunal: TJDFT
Processo: 0715114-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EVENTO MUSICAL. IMPOSSIBILIDADE DE INGRESSO NO EVENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DOS CONSUMIDORES NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de águas claras que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a ré ao ressarcimento dos valores desembolsados pelos autores na aquisição dos ingressos e transporte por aplicativo para o evento “Tardezinha Surreal” no valor de R$ 360,00 e R$ 218,63, corrigido pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% desde a citação. Requer a reforma da sentença para afastar a reparação por dano material.
2. Inicialmente deve-se esclarecer que os precedentes colacionados pela ré correspondem a sentenças proferidas por juízos singulares as quais não vinculam esta Turma Recursal.
3. É inquestionável que a relação jurídica que envolve as partes é regida pelas normas do Cógido de Defesa do Consumidor, pois se enquadram perfeitamente nos conceitos de fornecedor e consumidor esculpido por esse diploma legal (arts. 2o e 3° do CDC).
4. Conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. A responsabilidade somente será afastada caso demonstre que o defeito inexiste ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, parágrafo único).
5. Embora a recorrente aponte que os autores não adentraram no evento por livre e espontânea vontade e que a aglomeração de pessoas seja comum em eventos de grande porte, os documentos juntados aos autos demonstram falha na prestação do serviço, evidenciada pela insatisfação do público quanto a organização do evento, vídeos demonstrando lotação do evento e confusão na entrada, além de diversos comentários em mídias sociais relatando pouca segurança e filas enormes (Id’s 16960807 a 1669612218).
6. Desse modo, não há no caso, culpa exclusiva dos autores passível de afastar a responsabilização da ré, mas evidente falha na prestação de serviços diante da não disponibilização de infraestrutura adequada ao porte do evento.
7. O dano material está demonstrado pelos ingressos do show contendo o nome dos autores e pelos comprovantes de deslocamento extraídos de aplicativo de transporte, o qual aponta trajeto da residência dos autores para o local do evento às 16:48 do dia 21/09/2019 e retorno às 21:37 do mesmo dia. (Id 16960808).
8. Assim, evidenciada a falha na prestação de serviços, correta a sentença que condenou a ré à restituição dos valores gastos na aquisição dos ingressos e deslocamento de ida e retorno do evento.
9. Nesse sentido cito precedente desta Turma com elevado valor persuasivo, por envolver a mesma parte: Acórdão 1234874, 07106483820198070009, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Sheila Silva dos Santos versus Funn Entretenimento Ltda Me
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.